Tribunal: TJES
Processo: 0024375-34.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024375-34.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: MARIA LUIZA PISSARRA FRAGA e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISS
ÃO
– INEXISTENTE
–
VÍCIO
NÃO CONFIGURADO –
MATÉRIA
EXPRESSAMENTE

ENFRENTADA
–
PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA
–
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios. Nota-se, o acórdão vergastado foi expresso no sentido de que “Apesar de a municipalidade apelante aduzir que a prova pericial e testemunhal evidenciam a ocorrência de culpa concorrente nos danos verificados no imóvel de propriedade dos apelados, não é isto que se extrai do acervo probatório”, tendo explicitado as provas dos autos que corroboravam para essa conclusão.

3.
Dessa forma, é nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes STJ.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA
contra o v. acórdão contido no evento 4389419, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu da apelação cível interposta pelo embargante e, no mérito, negou-lhe provimento.

Nas razões recursais acostadas no evento 4630432, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão “
ao não considerar a culpa concorrente cristalinamente concluído pela perícia em consonância com a prova pericial
” (fl. 05).

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Nota-se, o acórdão vergastado foi expresso no sentido de que “
A
pesar de a municipalidade apelante aduzir que a prova pericial e testemunhal evidenciam a ocorrência de culpa concorrente nos danos verificados no imóvel de propriedade dos apelados, não é isto que se extrai do acervo probatório
”, tendo explicitado que:

[...] a prova pericial foi enfática em concluir que “as trincas, fissuras e rachaduras verificadas no imóvel da requerente foram causadas pelas vibrações originadas dos pneus dos veículos e caminhões na pavimentação e quebra molas existentes em frente ao imóvel” (fl. 115), sendo que o
expert
, ao prestar os esclarecimentos requeridos pelo ente público, foi claro em apontar que “o cobrimento das ferragens não tem relação com as fissuras e rachaduras existentes. Estas são responsáveis pelo agravamento de infiltrações e oxidação das ferragens e são provenientes das ondas de impacto e trepidação causadas pelas rodas dos caminhões muito pesados no quebra-molas existente a época” (fl. 140), bem como que “A qualidade destas estruturas [lajes] está comprometida devido as fissuras e trincas que ocasionaram agravamento de infiltrações e oxidação das ferragens e a origem destas são as ondas de impacto e trepidação causadas pelas rodas dos caminhões muito pesados no quebra-molas existente a época” (fl. 140).

Destaco, ainda, a resposta ao item j dos quesitos suplementares, ao ser perguntado se “Pode-se afirmar que os anos seguidos de patologias estruturais podem gerar enfraquecimento tal do sistema estrutural que hoje ele não representa mais a mesma proporção de segurança que oferecia no momento da conclusão da obra?”, o perito elucidou: “Os danos causados nas estruturas e alvenarias da residência da requerente, pelas ondas de impacto e trepidação causadas pelas rodas dos caminhões muito pesados no quebra-molas existente a época, como demonstrado nas imagens do DVD de fl. 34, não podem ser justificados pela qualidade da obra e sim pelas consequências de um trânsito de carretas muito pesadas em um quebra-molas localizado em frente a residência da requerente” (fl. 145).

As testemunhas compromissadas confirmaram que os danos surgiram no imóvel após a construção do quebra-molas e em decorrência deste, vejamos:

[...] Que tem conhecimento que existia um quebra-molas em frente a residência dos autores. Que o quebra-molas ficou há mais de cinco anos, que segundo a depoente quem edificou o quebra-molas foi o município. Que era intenso o tráfego de veículos no referido quebra-molas. Que em decorrência da passagem de veículos no referido quebra-molas causaram danos na residência dos autores, tais como várias rachaduras, queda do reboco do teto. [...] Que antes da construção do quebra-molas a casa do autores não possuíam danos. Que com a passagem dos veículos pelo quebra-molas as paredes da casa "tremiam". Que em razão das trincas atualmente com a passagem dos carros ainda tremem. Que a autora tem medo de morar na residência com medo que a mesma desabe. Que antes da construção do quebra-molas quando os carros passavam as paredes não vibravam” (Depoimento de Marilsa de Souza Garcia - fl. 77).

[...] Que antes da construção do quebra-molas a casa da autora não possuía trincas nem rachaduras. Que antes da construção do quebra-molas quando os carros passavam as paredes não vibravam. Que as trincas surgiram após a construção do quebra-molas. [...] (Depoimento de Moacir Antônio de Oliveira – fl. 78).

[...] Que com a construção do referido quebra-molas trouxe problemas na casa tais como rachaduras, trincaduras, queda de rebocos e quedas de pedras de alvenaria, o que gerou também infiltração. Que com a passagem de muitas carretas e ônibus abalava a estrutura da casa. [...] Que ate então com o acabamento das obras começou a aparecer trincaduras e rachaduras em decorrência dos abalos em função das freadas e trepidação. [...] (Depoimento de Antônio Jeronimo Rodrigues – fl. 79).

O único depoimento contrário é o do Sr. Carlos Amaral da Costa, servidor público municipal vinculado à Secretaria da Defesa Civil, que aponta que a causa para as patologias existentes no imóvel é a deficiência estrutural e a má conservação (fl. 80), contradizendo o próprio laudo feito por ele anos antes (fl. 16) em que reconhecia que o trânsito de veículos pesados e o quebra-molas foram fatores que contribuíram para as patologias verificadas.

Reforço que, por mais que alguns depoimentos de testemunhas compromissadas tenham indicado que a residência não era coberta e que os apelados se omitiram nas manutenções necessárias no imóvel após o aparecimento dos primeiros danos, o perito do juízo rechaçou que estas circunstâncias tenham contribuído para as patologias encontradas no imóvel, devendo esta prova técnica preponderar, no caso concreto.

Diante desse cenário, não é possível reconhecer a culpa concorrente dos apelados para a ocorrência dos danos retratados nos autos, de modo que, tendo sido este o único ponto de irresignação recursal, a sentença merece ser mantida intacta.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter intacta a sentença primeva.

[...]

Dessa forma, é nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o
decisum
concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Destarte,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas a eles
NEGO

PROVIMENTO
para manter intacto o acórdão recorrido.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.